Tribunal: TJMT
Processo: 1009199-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009199-51.2020
AGRAVANTE: LIRIO JOAO BIANCHEZZI.
AGRAVADA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Vistos.
Compulsando os autos, não vejo procuração que confira poderes ao advogado subscritor do recurso, de modo que determino a intimação do recorrente para sanar o propalado vício, no prazo de 05 dias, com a juntada do instrumento procuratório original ou cópia reprográfica autenticada.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR